Tribunal: STF
Processo: ARE 1405507
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.



Relatório



    1. Em 5.5.2023, foi provido o recurso extraordinário com agravo interposto pela União nos termos seguintes:  



    “Pelo exposto, dou provimento a este recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, desde logo, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal, decidir como de direito” (e-doc. 399).  



    2. Publicada essa decisão no DJe de 8.5.2023, a União opõe, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 401).  



    3. A embargante alega que ”a decisão ora embargada deixou de se manifestar sobre os ônus de sucumbência decorrentes do provimento do recurso extraordinário da União no âmbito dessa Suprema Corte. (...) Diante do exposto, requer a Fazenda Nacional que sejam acolhidos e providos os presentes embargos de declaração, para que se delibere no sentido de que os ônus de sucumbência sejam recíproca e proporcionalmente distribuídos (CPC, art. 86), sanando-se, assim, a omissão ora explicitada” (fls. 1-2, e-doc. 400).  



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.  



    4. Razão jurídica assiste à embargante.  



    5. Quanto aos ônus de sucumbência, registre-se que no art. 86 Código de Processo Civil se determina a aplicação do princípio da proporcionalidade no caso de sucumbência recíproca:



    “Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. 



    Este Supremo Tribunal tem decidido que as questões relacionadas à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais referem-se à matéria disciplinada na legislação processual, devendo ser resolvidas pelo juízo da execução. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no agravo de instrumento. Renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação. Honorários advocatícios. Regras do parcelamento. Enquadramento. Questões afetas ao juízo da execução. Precedentes. 1. Descabe iniciar, na Suprema Corte, discussões sobre o enquadramento ou não da agravante nas normas alusivas ao parcelamento, para fins de aferir o cabimento ou não de honorários advocatícios, ou mesmo do encargo legal devido nas execuções fiscais. 2. Pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de caber ao juízo da execução a apreciação de questões alusivas a fixação do quantum dos honorários advocatícios e, consequentemente, a decisão sobre incidentes que possam interferir na fixação das verbas de sucumbência. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 773.782-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.11.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA A SER DIRIMIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. Não há repercussão constitucional na controvérsia relativa ao valor dos honorários advocatícios arbitrados pelo Tribunal de origem. De fato, trata-se de matéria a ser dirimida pelo juízo de execução, visto que pressupõe o exame de normas processuais. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 487.302-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.2.2015).



    6. Pelo exposto, acolho os embargos de declaração para tornar clara a parte dispositiva, fazendo constar da decisão embargada que da sucumbência recíproca decorre a distribuição proporcional dos respectivos ônus (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2023.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora